Tribunal: TJDFT
Processo: 0708857-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. EXECUÇÃO. ADITAMENTO CONTRATUAL. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. PROVA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA. REDUÇÃO. MULTA CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Possuindo o aditivo contratual objeto certo, valor específico, assinatura do devedor, dos credores e de duas testemunhas, configura-se como título extrajudicial previsto no art. 784, III, do CPC/2015, apto a ser executado.
2. Nos embargos à execução compete ao embargante comprovar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do embargado, nos termos do art. 917 c/c art. 373, inciso II, do NCPC. Assim, caberia ao embargante a comprovação de que houve o pagamento a que se obrigou em contrato aditivo de compra e venda, porquanto já demonstrado o cumprimento da obrigação por parte do vendedor.
3. Nos termos do art. 435 NCPC, a juntada de documentos novos em grau de recurso é admitida quando se trata de fazer prova de fatos novos, não se tratando da hipótese dos autos. Ainda que assim não fosse, os documentos apresentados em sede de apelação, não foram capazes de comprovar o direito postulado pelo recorrente.
4. A pendência de Ação de Rescisão Parcial de Contrato e Aditivo c/c Cobrança da Cláusula Penal Compensatória cujo objeto é a área do imóvel negociado que se encontra pendente de atuação do promitente vendedor, e que não foi transferida ao executado, não é prejudicial externa à execução, tampouco afasta a exigibilidade da obrigação estampada no aditivo contratual, que trata do pagamento relativo às áreas já transferidas ao promitente comprador.
5. Tratando-se de execução de parte do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, relativa à inadimplência parcial do promitente comprador, a imposição da multa contratual de 10% sobre o valor total do contrato, mostra-se desproporcional ao objeto da execução, de forma que atrai a incidência do art. 413 do Código Civil, para a redução do valor da multa contratual.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.